Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. FUGA DESDE O ÚLTIMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DURANTE O PERÍODO FORAGIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O condenado que resgata pena privativa de liberdade em regime aberto, mas descumpre as condições impostas pela prisão domiciliar, torna-se foragido desde o último comparecimento na sede do Juízo para informar e justificar suas atividades. Impossível computar o intervalo em que permaneceu em fuga como período fictício de cumprimento da sanção corporal.
2. Agravo conhecido e desprovido.